Tribunal: TJES
Processo: 5031104-49.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031104-49.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: MARCELO VIANA LEONARDO JUNIOR
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5031104-49.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO C6 S.A.

RECORRIDO: MARCELO VIANA LEONARDO JUNIOR

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação proposta por MARCELO VIANA LEONARDO JUNIOR em face de BANCO C6 S.A. em razão dos transtornos advindos da conduta da instituição financeira em debitar diretamente o valor de fatura do saldo de investimento do recorrido, a despeito do pedido de parcelamento do débito. Em análise dos autos o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a recorrente a restituir ao recorrido a importância de R$ 7.037,97 (sete mil e trinta e sete reais e noventa e sete centavos) para a conta de investimento, devidamente corrigida, incidindo os 102% do CDI, que deixou de render em razão do desconto direto; condenando-a também à composição por danos morais e ao parcelamento da fatura de cartão de crédito referente ao imbróglio.

A recorrente pretende a reforma do entendimento, ao argumento de que não houve falha de prestação de serviços de sua parte.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque conforme narrado e documentalmente comprovado, o recorrido, antes do débito, procurou a instituição financeira e relatou o problema técnico do aplicativo, solicitando providências e apresentando, inclusive, os protocolos de atendimento.

A recorrente, por sua vez, por sua vez, não trouxe aos autos prova capaz de infirmar as alegações autorais, tampouco impugnou os números de protocolo informados.

Outrossim, como bem destacado pelo julgador
a quo
, o parcelamento de faturas de cartão de crédito encontra respaldo na própria regulamentação do Banco Central do Brasil (Resolução BACEN n.º 4.549/2017), como medida de proteção ao consumidor e prevenção ao superendividamento, de modo que a decisão unilateral da recorrente em utilizar saldo de investimento para liquidar a fatura, desconsiderando a solicitação de parcelamento, representa violação aos princípios da boa-fé objetiva e ao dever de cooperação contratual.

A conduta da instituição financeira extrapola o mero aborrecimento cotidiano, configurando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e justifica a reparação pelos danos morais experimentados pelo recorrido.

No que tange ao quantum arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)